Tribunal: TJDFT
Processo: 0731744-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731744-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PETRONIL CAMPELO DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0712277-15.2022.8.07.0018, nos seguintes termos: “Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. (...) Portanto, rejeito a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/04/97. Nesse sentido, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, aplicando-se o índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado.” (transcrita no ID 39564957 - Pág. 3 a 12) Em suas razões, o executado agravante aduz que o Juízo a quo decidiu a causa em função de argumento que não foi apresentado pelo DF, pois o ente público sequer alegou a questão relativa à filiação ao sindicato SINDIRETA. Afirma que o exequente foi servidor da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, que teve sua criação autorizada pelo Decreto no 48.98/1960 e foi extinta pelo Decreto no 21.478/2000. Ressalta que a ação coletiva no 32.159/97 e o MS 7.253/97 foram movidos unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública. Aponta que, no caso dos autos, como a obrigação da Fundação sequer surgiu, pois entre janeiro de 1996 e março de 1997 era pessoa jurídica autônoma, não há que se falar em sucessão de débito inexistente. Considera evidente a ilegitimidade das partes para o cumprimento de sentença, a desaguar na inexistência de título executivo em favor da exequente (nulla executio sine titulo). Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Defende que, como o exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, contraria o título executivo, devendo ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. Entende estarem presentes a plausibilidade do direito alegado e o periculum in mora, o qual decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de precatório. Ao final, requer a concessão da liminar para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, a fim de extinguir o cumprimento de sentença por força da ilegitimidade das partes. Subsidiariamente, requer seja restrita a quantia devida aos valores devidos até 27/04/97. Requer, ainda, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida mais adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar acerca da legitimidade ativa e da limitação da condenação ao período apontado pelo executado agravante, de modo a potencialmente influir no valor efetivamente devido ao exequente. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília – DF, 23 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora